Tribunal: STF
Processo: Rcl 58158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA EQUIPARADO A ESCRIVÃO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL, A PRETEXTO DE ISONOMIA. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REJULGOU A CAUSA SEM APLICAR O TEMA QUE JUSTIFICOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUTIVIDADE CONTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.041 DO CPC. RECUSA INJUSTIFICADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. O sobrestamento de processo com fundamento no regime da repercussão geral, após a admissão do Recurso Extraordinário com objeto específico, traduz limitação da competência do Tribunal de origem, que deve conhecer da matéria objeto do precedente vinculante decidido em regime de repercussão geral. Não há falar em devolução ampla do conhecimento da causa ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.041, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual determina que “com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração”.



    3. No presente caso, o efeito devolutivo do Recurso Extraordinário admitido se limitava à ofensa aos arts. 37, caput, X e XIII, e 39, § 1º, da Constituição Federal, identificado com o objeto de julgamento no RE 592.317 (Tema 315-RG). Desse modo, há limitação do juízo de retratação a este objeto.



    4. A um só tempo, o Tribunal reclamado não aplicou o entendimento da CORTE no julgamento do Tema 315-RG e rejulgou a causa, com base em fundamento até então não arguido pelas partes e que não integrou a decisão objeto do Recurso Extraordinário, não foi prequestionada e não caracterizou fundamento para o processamento do Recurso Extraordinário. Cabia ao Tribunal de origem, no caso de não aplicação do Tema 315, proceder à remessa do Recurso Extraordinário ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para seu eventual conhecimento e julgamento.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.